Tribunal: CARF
Processo: 13603.721401/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721401/2015-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.214 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do Recurso em diligência para que a unidade preparadora, a partir dos
documentos apresentados pela recorrente, inicialmente, contratos e pedidos, complemente a
tabela de Glosas com a informação da descrição que consta na nota fiscal de prestação de
serviço. E também: (1) Analise os itens glosados tendo em vista o escopo dos contratos de
prestação de serviços e a pertinência da aplicação do REsp no 1.221.170/PR, e Parecer
Normativo Cosit no 5/2018; (2) No restante dos itens, que não forem revertidos a glosa,
identifique em relação as notas de serviço da Fiat a qual nota fiscal se referem, informando na
tabela de Glosas o número da nota de serviço e o serviço solicitado; (3) deve ser elaborado
demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo; (4) do resultado da diligência deverá ser dado
ciência ao contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 dias. A fiscalização poderá solicitar
o apoio da empresa para a confecção da planilha solicitada. Após a conclusão retornem os autos
para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório do acórdão DRJ:
Trata o presente do exame dos Per no 02435.16124.240810.1.2.04-0818 e no
19904.45763.290212.1.2.04-9995 e das Dcomp no 06931.14051.250810.1.3.04-7723 e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721401/2015-44
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

no 42791.22931.290212.1.3.04-2814, (fls. 2 a 16), que utiliza créditos de pagamento
indevido ou a maior no valor original de R$ 749.579,59, oriundos de recolhimento
efetuado em 25/06/2009 por meio de DARF no valor R$ 43.954.796,94, referente à
Cofins (5856) de 05/2009, com o fim de compensar débito da mesma contribuição de
07/2010, no valor de R$ 811.121,02, e de Cofins – Retenção (3746) da 1a quinzena de
fevereiro de 2012, no valor de R$ 18.226,22.
Por meio do Despacho Decisório no 355/2015 de fls. 520/522 a autoridade fiscal
reconheceu parcialmente o direito creditório do PER no 02435.16124.240810.1.2.04-
0818 no valor de R$ 26.944,92 e, em consequência, homologou parcialmente a
compensação efetuada por meio da Dcomp no 06931.14051.250810.1.3.04-7723; não
reconheceu o direito creditório do PER no 19904.45763.290212.1.2.04-9995 e, em
consequência, não homologou a compensação efetuada por meio da Dcomp no
42791.22931.290212.1.3.04-2814. A ciência ao sujeito passivo se deu em 18/08/2015
(fl. 527).
Consta no Termo de Verificação Fiscal de fls. 324/358, que amparou a decisão supra,
que o procedimento fiscal se concentrou na verificação da legitimidade dos créditos da
Cofins não cumulativa do mercado interno, dos períodos de abril a novembro de 2009,
sob amparo do MPF no 06.1.10.00-2013-00435-1, relativos a vários Per/Dcomp, dentre
os quais os Per no 02435.16124.240810.1.2.04-0818 e no 19904.45763.290212.1.2.04-
9995
e
as
Dcomp
no
06931.14051.250810.1.3.04-7723
e
no
42791.22931.290212.1.3.04-2814.
Na ocasião, a autoridade fiscal efetuou as seguintes glosas:
1) Em relação bens utilizados como insumos, valores informados na linha 02 das fichas
06A e 16A do Dacon, sobre as partes e peças relacionadas à fl. 345; que não se
enquadrariam no conceito de insumo por não serem consumidas diretamente no
processo produtivo (Anexo 1 - Glosas de Cofins –Item V.1, fl. 359/383);
2) Em relação serviços utilizados como insumos, valores informados na linha 03 das
fichas 06A e 16A do Dacon, sobre as prestações relacionadas à fl. 348; que não se
enquadrariam no conceito de insumo por não serem aplicadas ou consumidas na
produção ou fabricação do produto (Anexo 2 - Glosas de Cofins –Item V.2, fl.
384/505);
Insatisfeito, o sujeito passivo apresentou em 17/09/2015 a Manifestação de
Inconformidade anexada ao documento de fl. 528, por meio da qual sustenta, em
síntese, que:  A ilegalidade das IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, devendo o conceito de ins
ser definido pela essencialidade do gasto ao desempenho da atividade econômica do
contribuinte. Cita doutrina e posicionamentos do CARF e do STJ nesse sentido;  O objeto socia
: (a) estudo,
desenvolvimento, projeto, a fabricação, o comércio, mesmo que exterior, a
representação e a distribuição de automóveis, veículos a motor em geral, motores,
outros grupos e sub-grupos, componentes, partes e peças, inclusive de reposição, bem
como acessórios; (b) participação em sociedade ou empresa que tenham por objeto afim
ou conexo com o seu próprio; (c) dar e receber em locação bens móveis em geral; (d) a
prestação de serviços relacionados com o objeto social, inclusive o de treinamento,
formação, desenvolvimento profissional e consultoria organizacional; (e) a fabricação, o
comércio, mesmo exterior, de máquinas, ferramentas e bens de capital; e (f) a prática de
atividades conexas, correlatas ao objetivo social, que independam de autorização
legislativa;  Os bens relacionados no Anexo 1
- Glosas de Cofins –Item V.1são fundamentais para
o processo produtivo e para a obtenção das receitas tributáveis. Como se vê do laudo
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

técnico anexo (doc. no 05), todos os itens cujos créditos foram glosados são partes e
peças de reposição de máquinas e equipamentos essenciais à produção de bens. A título
exemplificativo, citem-se os seguintes produtos: mangueiras, graxas e óleos, filtros,
pendural de fixação de trilhos, roldanas e talhas. Cita posicionamento do CARF
específico sobre esse tipo de gasto;  Os serviços relacionados no Anexo 2
- Glosas de Cofins –Item V.2 referem-se vários
dispêndios de caráter essencial, cujos contratos e pedidos de compras seguem em anexo
à manifestação de inconformidade;  E
m relação aos serviços de movimentação interna – handling, prestados pelas
empresas Ceva Logistics Ltda, Syncreon Logística S/A, Autolog Logística e Serviços
Ltda. e GFL Gestão de Fatores Logísticos Ltda, enquadram-se no conceito de insumo,
seja pelo critério da essencialidade, seja por tratar-se de etapa da armazenagem e do
frete na venda. Cita posicionamento do CARF que referenda a tomada de créditos sobre
esse tipo de dispêndio;  Em relação aos serviços de limpeza técnica, prestados pelos forneced
Adservis
Multiperfil Ltda e Villanova do Brasil Logística Ltda, consistem os mesmos na limpeza
da linha de produção (instalações e equipamentos) e são necessários e essenciais para
fabricação de veículos, sob pena de prejudicar e afetar toda linha de produção da
Impugnante. Do contrato firmado com a Adservis (doc.no 07), extrai-se que o escopo
dos serviços é a limpeza técnica dentro do complexo industrial da Impugnante com
ciclos previamente definidos, conforme disposto no Anexo I integrante do referido
contrato. Igualmente, em relação aos serviços prestados pela Villanova do Brasil, apesar
de constar como "serviços de movimentação interna (handling)”, cuida-se de serviços
de limpeza técnica, como se denota da nota fiscal anexada (doc. no 07). Cita
posicionamento do CARF que referenda a tomada de créditos sobre esse tipo de
dispêndio;  Em relação aos serviços de projetação, desenho e cá
lculo, a maior parte das glosas
recaiu sobre tais rubricas. Os serviços foram prestados pelas empresas ABCZ Services
Ltda, Altran Consultoria e Tecnologia Ltda, B&B Projetos Ltda, Bonansea Brasil Ltda,
CG Engineering do Brasil Ltda, Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda,
Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda, Edag do Brasil Ltda., Engineering
Simulation and Scientific Software Ltda, General Motors do Brasil Ltda, MTD do
Brasil Ltda, MV2 Engenharia Ltda, Magneti Marelli Sistemas Automotivos Indústria e
Comércio Ltda, Multicorpos Engenharia Ltda, Promax Engenharia e Projetos Ltda,
Resil Minas Indústria e Comércio Ltda, Rieter Automotive Brasil Artefatos de Fibras
Têxteis Ltda, Stea Brasil Projetos Industriais, Stola do Brasil Ltda, Thyssenkrupp
Automotive Systems do Brasil Ltda, TRW Automotive Ltda, TSP Textura Ltda,
Vibracon Engenharia Ltda e Vision Graphic Design do Brasil Ltda;  Os serviços de projetação, d
de engenharia, essenciais às atividades de estudo, desenvolvimento, projetação para
fabricação de automóveis, veículos a motor em geral, motores, bem como seus
componentes, partes e peças. São atividades essenciais, praticamente indissociáveis do
objeto social da Impugnante (o que se vê a todas as luzes), que é uma das maiores
montadoras de veículos do País;  Cita como exemplos: o serviço prestado pela Stola,
“relativo a estudos de projetos de
sistemas/componentes de carroceria e acabamento interno, (...), execução de gestão de
peso de carroceria (...), atividades de microplanificação (...)"; e o serviço prestado pela
Altran, que realiza suporte no desenvolvimento de produtos de veículos comerciais,
auxiliando, ainda, nas discussões de DFMEA e PFMEA referentes a produtos ou
componentes;  Os demais prestadores de serviços de "projetação. desenho e cálculo" conf
contratos e pedidos anexos, exercem atividades de (i) projetação para desenvolvimento
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

de veículos atendendo às metodologias Fiat; (ii) microplanificação, execução de
desenhos manuais, desenho CAD 2D e 3D; (III) gestão de documentação técnica,
elaboração de documentação técnica; (iv) layout e verificação virtual; (v) estudo e
projetação de componentes, de sistemas, de caderno de bordo; (vi) cálculo estrutural
(geração de malha, análise estática, análise de impacto); (vii) conversão de matemática;
e (vii) assessoria e suporte técnico. Cita posicionamento do CARF que referenda a
tomada de créditos sobre esse tipo de dispêndio;  A Fiscalização glosou também serviços téc
fornecedores ABCZ Service Ltda., Altran Consultoria e Tecnologia Ltda., Cetesb
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Ceva Logistics Ltda., Ergom do Brasil
Ltda., GFL Gestão de Fatores Logísticos Ltda., 19 Design Consultoria e Serviços de
Software Ltda., Libra Terminal Rio S.A., Metagal Indústria e Comércio Ltda., MTD do
Brasil Tecnologia Automotiva Ltda., Meuller Mineira Indústria, Partner Parcerias
Indústrias e Automotivas Ltda., Seacam Comércio e Serviços Ltda., Vesi Consultoria e
Assessoria Industrial Ltda. e Vision Graphic Design do Brasil Ltda;  Apesar de os serviços prest
o classificados como
"serviços técnicos", na verdade, sua essência é de serviços de "movimentação interna
(handling)". Da mesma forma, os serviços prestados pela ABCZ, pela Altran, pela
MTD, pela Stola e pela Vision Graphic são "serviços de projetação, desenho e cálculo";  Em relaç
-se da nota fiscal anexa (doc no 09) se
tratar de serviços relacionados à engenharia no desenvolvimento de componentes
utilizados na produção de veículos da família Palio, Uno, Stilo, Doblô, Punto, Linea e
Idea. É dizer, cuida-se de serviço essencial ao processo produtivo da Impugnante e, por
essa razão, dá direito ao crédito de COFINS;  Da análise dos demais contratos e pedidos anexos
-se que o conteúdo
de tais atividades compreende a "(...) prestação de serviços técnicos objetivando o
execução de partes determinadas de projetos de desenvolvimento tecnológico de
titularidade da FIAT”. Cita posicionamento do CARF que referenda a tomada de
créditos sobre esse tipo de dispêndio;  Em relação aos serviços prestados pela Comau do Brasil
(doc. no 09), se extrai do respectivo contrato de prestação de serviços, em especial do
seu Anexo I ("escopo dos serviços de manutenção industrial"), que a Comau presta
serviços de manutenção industrial, entre os quais se destacam: (i) suporte tecnológico
para as atividades manutentivas e atividades de planejamento, gestão de documentação,
análise de peças de reposição e análise de quebras; (ii) atividades de troca de
ferramentas e eletrodos; (iii) regulagem de braços extratores; (iv) atividades de
laboratório eletrônico, com reparação de módulos eletrônicos; (v) serviços e assistência
em máquinas especiais, robôs, inversores de frequência ou instalações que requerem
meios específicos para sua execução, inclusive know-how e parâmetros de set-up
determinados pelos fabricantes etc. (item 4.1 do referido Anexo I). Além disso, a
Comau realiza também atividades denominadas "atividades de aviamento e
encerramento" (item 4.2 do referido Anexo I), que compreendem diversas atividades
relacionadas à ligação, desligamento, preparação e esvaziamento de equipamentos e
máquinas das instalações de montagem, pintura e funilaria.  Da mesma maneira, deve
-se tratar dos serviços da AVL South America Ltda. (doc. no
09), que, segundo o contrato, cuidam de serviços de manutenção preventiva, corretiva e
calibração dos equipamentos AVL, do Laboratório de Emissões e Consumo e
Laboratório de Motores de Engenharia do Produto Powertrain, visando a conservação
dos equipamentos em boas condições de funcionamento.  Como se infere, todas essas atividad
ntegram
os serviços de manutenção das instalações produtivas, incluindo equipamentos que
fazem parte da linha de produção. Essas atividades de manutenção exigem altos níveis
de conhecimento e especialização técnicos, dada a complexidade dos equipamentos que
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

integram a planta industrial de uma empresa montadora de veículos. Cita
posicionamento do CARF que referenda a tomada de créditos sobre esse tipo de
dispêndio.
Por todo o exposto, a Impugnante requer seja reconhecida a totalidade do crédito em
epígrafe, com a consequente homologação integral das DCOMP a ele vinculadas, em
razão da completa improcedência dos fundamentos do despacho decisório ora
questionado.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Rio de Janeiro, acórdão
no 12-92.000, de 02 de outubro de 2017, procedente em parte.
Diante do exposto voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:  Suprimir as glosas efetuadas sobre as operações relacionada
- Glosas de
Cofins – Item V.1;  Manter as glosas efetuadas sobre as operações relacionadas no Anexo 2
- Glosas de
Cofins –Item V.2;  Reapurar o crédito da interessada conforme pl
anilhas supra e, em consequência,
reconhecer um direito creditório disponível para restituição ou compensação.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, Recurso Voluntário, por meio do qual,
requer que a decisão da DRJ seja reformada, alegando, em síntese:
- a fiscalização resultou em 7 (sete) processos administrativos, a saber:
13603.721398/201569,
13603.721412/201524,
13603.721401/201544,
13603.721405/201522,
13603.721408/201566,
13603.721415/201568
e
13603.721544/201556. Tendo em vista a identidade de matéria, requer o julgamento do
conjunto dos processos.
- a DRJ/RJO adotou o conceito restrito de insumo para não reconhecer os créditos
oriundos das despesas com serviços contratados. Alega que os serviços contratados se
revelam essenciais às suas atividades;.
- pugna pela ilegalidade das Instruções Normativas SRF ns. 247/02 e 404/04. A seu
favor, aponta jurisprudência do CARF e do STJ.
- Serviços de movimentação interna (handling) as atividades de handling compreendem
os serviços de: (i) movimentação e armazenamento de materiais a serem utilizados na
linha de produção dos veículos, desova de containers, entre outros; (ii) movimentação
interna de material e de veículos; (iii) retirada de peças armazenadas (prateleiras etc.) e
execução do respectivo acondicionamento em embalagens; (iv) movimentação interna
das peças vindas do armazém, peças e acessórios; (v) gestão dos transportes das cargas
de transferência da produção para filiais; (vi) acompanhamento, programação e
diligenciamento das entregas de peças dos fornecedores à filial peças e acessórios; (vii)
aquisição de embalagens, locação de equipamentos para movimentação dos materiais,
realização de atividades de recebimento, armazenagem, movimentação, abastecimento,
transporte de materiais. Essas atividades podem se realizar tanto dentro do
estabelecimento matriz ou filial quanto podem ocorrer entre matriz/filiais. (efl. 442)
No tocante a tais serviços, a Recorrente menciona contratos com prestadores de serviço:
Ceva, Syncreon, Autolog e GFL. Cita a seu favor a Solução de Consulta no 256, de 24
de julho de 2007 e jurisprudência do CARF.
- Serviços de limpeza técnica
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

(...) os serviços de limpeza técnica consistem na limpeza da linha de produção
(instalações e equipamentos) e são necessários e essenciais para fabricação de veículos,
sob pena de prejudicar e afetar toda linha de produção da Recorrente. (efl. 448)
- Serviços de projetação, desenho e cálculo
Os serviços de projetação, desenho e cálculo, regra geral, são espécies dos serviços de
engenharia, essenciais às atividades de estudo, desenvolvimento, projetação para
fabricação de automóveis, veículos a motor em geral, motores, bem como seus
componentes, partes e peças.
São atividades essenciais, praticamente indissociáveis do objeto social da Recorrente (o
que se vê a todas as luzes), que é uma das maiores montadoras de veículos do País. (efl.
450)
- Serviços técnicos
alguns serviços de movimentação interna (handling) e de projeção, desenho e cálculo
tratados anteriormente.
Adentrando-se, especificamente, nos serviços técnicos, em relação àqueles prestados
pela Meuller, vêse da nota fiscal anexa (doc. n. 09, cit) se tratar de serviços relacionados
à engenharia no desenvolvimento de componentes utilizados na produção de veículos da
família Pálio, Uno, Stilo, Doblô, Punto, Linea e Idea. É dizer, cuida-se de serviço
essencial ao processo produtivo da Recorrente e, por essa razão, dá direito ao crédito de
COFINS.
Da análise dos demais contratos e pedidos anexos (doc. n. 09, cit), vê-se que o conteúdo
de tais atividades compreende a "(...) prestação de serviços técnicos objetivando a
execução de partes determinadas de projetos de desenvolvimento tecnológico de
titularidade da FIAT". Os serviços poderão abranger, além da projetação para
desenvolvimento de veículos atendendo às metodologias Fiat, matemática C,
matemática B/A, factibilidade, suporte ao design e graphic design. (efl. 454)
De forma didática, reproduzo na tabela a seguir:
- Serviços de experimentação
No que se refere aos serviços prestados pela Magneti Marelli, espécie de serviços de
engenharia, é ver que estes visam oferecer melhoria à dirigibilidade dos veículos
fabricados e comercializados pela Recorrente. Esses serviços consistem, em resumo, na
recalibração da central eletrônica com alterações de parâmetros internos ao software que
mudam o comportamento dos veículos em várias condições de funcionamento, tais
como rotações de marcha lenta, trocas de marcha, acelerações e desacelerações, partidas
a frio e partidas a quente, inserção de ar condicionado com compensação de giro. A
análise da nota fiscal anexa (doc. n. 10 da MI, cit), cuja descrição corresponde aos
serviços de engenharia/desenvolvimento, corrobora a natureza dos serviços tomados
pela Recorrente.
Quanto aos serviços prestados pela Roberto Bosch, percebe-se, pelo contrato e pedido
de compra anexados, que se trata da viabilização da produção de ABS e de Sensor de
Velocidade da Roda e de calibração dentro dos requisitos de design, performance e
qualidade exigidos pela Recorrente. (efl.
Sorteado para julgamento no CARF, o feito foi convertido em diligência, em que
foram importantes alguns excertos que reproduzo:
Assim, em vista do disposto pelo STJ no RE no 1.221.170/PR quanto a ilegalidade das
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, bem como da jurisprudência
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

deste CARF, trata-se de analisar se os insumos atendem ou não aos requisitos da
essencialidade, relevância ou imprescindibilidade conforme ensinamento do superior
tribunal.
Ocorre, todavia, que durante o julgamento do Recurso Voluntário a turma teve dúvidas
e surgiram dificuldades em relacionar os itens glosados pela fiscalização com os
contratos correspondentes informados nos autos.
...
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à repartição de
origem, para que oportunize a Recorrente o direito de apresentar documentação
vinculando os itens glosados com os contratos.
Em resposta à diligência a empresa apresentou contratos de prestação de serviços
com as empresas citadas nas glosas, pedidos de compra da FCA FIAT para as empresas,
orçamentos de manutenção e assistência técnica; especificação técnica; termos de aditamento aos
contratos; notas fiscais eletrônicas; e relatório de produção e faturamento.
A unidade preparadora não agrega nenhuma informação ou análise sobre os
documentos apresentados.
O processo foi novamente sorteado para minha relatoria, por o conselheiro
anterior não compor mais o colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Do conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e Cofins.
Sem me delongar no assunto, no CARF as decisões tem se pautado pelo que foi
decidido na sessão de 22 de fevereiro de 2018, no Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando
concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170 (Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos
repetitivos, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), declarando
a ilegalidade das Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004 da Receita Federal e firmando
o entendimento de que o “conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.
A partir da publicação desse julgado a RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no
5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Verifica-se que tanto a fiscalização quanto o acórdão DRJ utilizaram os conceitos
de insumos previstos nas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ, já que a aplicação
do REsp STJ não estava disponível à época do julgamento.
A partir da aplicação do REsp STJ, que definiu como primordiais os conceitos de
essencialidade e relevância, é possível reanalisar as glosas que foram mantidas pela DRJ.
Das glosas remanescentes
A análise efetuada a seguir no processo no 13603.721398/2015-69, aplica-se, no
que couber, ao presente processo, conforme exposto a seguir.
Em sua defesa, a recorrente sustenta a ilegalidade das IN SRF no 247/2002 e no
404/2004, devendo o conceito de insumo ser definido pela essencialidade do gasto ao
desempenho da atividade econômica. Cita doutrina e posicionamentos do CARF e do STJ nesse
sentido.
Informa que o seu objeto social compreende as seguintes atividades: (a) estudo,
desenvolvimento, projeto, a fabricação, o comércio, mesmo que exterior, a representação e a
distribuição de automóveis, veículos a motor em geral, motores, outros grupos e sub-grupos,
componentes, partes e peças, inclusive de reposição, bem como acessórios; (b) participação em
sociedade ou empresa que tenham por objeto afim ou conexo com o seu próprio; (c) dar e
receber em locação bens móveis em geral; (d) a prestação de serviços relacionados com o objeto
social, inclusive o de treinamento, formação, desenvolvimento profissional e consultoria
organizacional; (e) a fabricação, o comércio, mesmo exterior, de máquinas, ferramentas e bens
de capital; e (f) a prática de atividades conexas, correlatas ao objetivo social, que independam de
autorização legislativa.
Dos Créditos referentes a lançamentos de serviços
Com base na escrituração contábil obtida por meio do Sped Contábil, foram
selecionados por amostragem lançamentos efetuados nas contas 0014051041- COFINS -
MOVIMENTOS COM CREDITO DE IMPOSTO e 0014051061- PIS - MOVIMENTOS COM
CREDITO DE IMPOSTO e discriminados em planilha eletrônica.
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

A recorrente foi intimada a apresentar notas fiscais e descrever de forma detalhada
a utilização dos serviços nas atividades de produção. E caso fossem relativos à transporte deveria
descrever como e onde ocorreu a movimentação.
A partir dessas informações a fiscalização constatou divergências na adoção do
conceito de insumos. A empresa apresentou informação com base na lista de serviços anexa a
Lei Complementar no 116/2003. Alguns itens não foram identificados na LC 116/2003 e
constaram como “LCTO Direto na conta xxxx”.
A glosa deveu-se basicamente por não terem sido aplicados ou consumidos na
produção, aplicou-se o estabelecido nas INs SRF no 247/2002 e 404/2004.
As Notas Fiscais de Entrada, referentes às glosas descritas, estão discriminadas no
Anexo 2 – Glosas – Item V.2. Todas as glosas foram mantidas pelo acórdão de piso.
Analisando detidamente a planilha com as glosas efetuadas pela fiscalização
observa-se que para cada nota fiscal glosada foi apresentada uma descrição genérica do serviço e
o texto da LC no 118/2001, que apresenta a tabela com descrição de serviços para fins de
tributação pelo ISS.
Analisando a tabela da fiscalização em contraponto com os documentos
apresentados no retorno da diligência conclui-se que o processo ainda não está maduro para
julgamento.
Não é possível inferir se o contrato abrange o serviço prestado, por vezes por o
contrato ser por demais genérico, e às vezes pela descrição na tabela da fiscalização não ser
possível chegar proximamente ao serviço que foi prestado.
Também existem erros no preenchimento da tabela apontados pela recorrente,
como por exemplo, (iniciei a análise pelo serviço de Handling, ou movimentação):
1. Serviço de Handling
No anexo 2 foram localizadas as seguintes notas referentes a movimentação
interna (handling), agrupadas aqui por empresa e tipo de serviço prestado de acordo com o texto
da Lei Complementar, informação inicial da recorrente. Pode-se confirmar que o escopo dos
serviços prestados vai muito além de simples serviço de Handling:
GFL Gestão de Fatore – planejamento, coordenação, programação ou organização
técnica, financeira ou administrativa (17.03)
GFL Gestão de Fatore, Autolog Logistica, Ceva Logistics Ltda - Fornecimento de
mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos
ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. (17.05)
Ceva Logistics Ltda , SYNCREON LOGISTICA SA NF - Serviços portuários,
ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações,
rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de
qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e
congêneres.(20.01)
Villanova do Brasil, Ceva Logistics Ltda - Limpeza, manutenção e conservação
de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.(7.10)
Na planilha da recorrente podemos extrair as seguintes informações, em relação
ao serviço de movimentação interna (handling):
- Autolog Logística e Serviços Ltda – doc. 03 - Prestação de serviços de
recebimento de peças originadas do fornecedor Magnetti Marelli, movimentação interna com
sequenciamento e serviço de movimentação de carrocerias e transporte até a linha de montagem.
- Ceva Logistics Ltda – doc. 08 - Serviços de Logística das atividades de
movimentação interna Fiat e materiais de acondicionamento. Antiga denominação social: TNT
Logístics Ltda.
- GFL de Fatores Logísticos Ltda – doc. 14 - Serviço de transporte de materiais
diretos e indiretos / acompanhamento, monitoramento do transporte de peças entregues por
fornecedores e seu posterior recebimento pela Fiat, sua expedição ao depósito da Fiat em Betim
ou em outro local determinado.
- Syncreon Logística S/A – doc. 31 - Serviço de logística / estudo dos fluxos
logísticos da planta da Fiat - análises periódicas.
Pode-se facilmente constatar que a informação prestada inicialmente pela
recorrente, baseada exclusivamente no texto da Lei Complementar, impossibilitou que a
fiscalização analisasse devidamente as notas fiscais apresentadas.
Fica evidente que existem obscuridades nas informações. Na planilha da
fiscalização, que foi baseada nas notas fiscais emitidas pela empresa, consta genericamente qual
o serviço foi prestado e na planilha apresentada pela recorrente são descritos serviços diferentes.
Ou seja, a partir da leitura dos documentos fiscais e informações apresentadas pela
recorrente não é possível concluir qual efetivamente foi o serviço prestado. Muitas empresas,
conforme se detalhará adiante, possuem contratos também genéricos, onde é possível encaixar
vários tipos de serviços.
Como exemplo, a nota que cita que houve “planejamento, coordenação,
programação ou organização técnica, financeira ou administrativa” se refere a que
especificamente?
Por isso é importante analisar o escopo dos contratos. Contratos com objeto mais
específico podem enfatizar a certeza de que o serviço foi prestado em relação ao processo
produtivo ou prestação de serviços da empresa.
A seguir foi efetuada a análise somente do objeto dos contratos para se verificar a
pertinência com os serviços prestados, já que a notas fiscais são genéricas, verificando se
atendem aos critérios de essencialidade e relevância.
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

Autolog Logística e Serviços Ltda
No contrato com a Autolog, confirma-se que o objeto do contrato é o recebimento
de peças originadas do fornecedor Manetti Marelli, movimentação interna com sequenciamento
e serviço de movimentação de carrocerias e transporte até a linha de montagem.
Constam as atividades desenvolvidas: sequenciamento de faróis e movimentação
de carrocerias. Serviços de mão de obra relativos a empregados terceirizados para execução das
atividades.
Nesse contrato presume-se que o escopo é apenas movimentação de peças, e
serviços relativos à área de produção.
Ceva Logistics Ltda
Consta o objeto do contrato como atividades de movimentação interna Fiat de
materiais e meios de acondicionamento. Mas adiante consta que os serviços de movimentação
interna serão todos os necessários as atividades industriais. Consta o anexo 03 definindo os
locais de prestação de serviços como prensas, funilaria, pintura, montagem, motopropulsor, pátio
de containers, gestão de materiais, shopping, manutenção de veículos industriais, ilha ecológica,
recebimento de materiais, suspensão, almoxarifado funilaria. Os outros anexos referem-se aos
materiais que serão movimentados, todos insumos para a produção de veículos. Constam as
definições e atividades a serem realizadas.
A empresa executa serviços de registros contábeis dos materiais e meios de
acondicionamento, com registro de entrada e saída de materiais, o recebimento físico dos
materiais, controle da armazenagem em almoxarifado, com uso de etiquetas, movimentação dos
materiais desde os almoxarifados até os pontos de entrega, movimentação de produtos acabados
e semi-acabados, entre estabelecimentos e para entrega a fornecedores, movimentação dos meios
de acondicionamento vazios, dos ganchos, distanciadores, protetores. Gestão dos meios de
acondicionamento, com registros contábeis. Registros contábeis e recolhimento de materiais para
devolução a fornecedores, venda a terceiros.
Pode-se concluir que são duas atividades executadas pela empresa, uma de caráter
administrativo, que envolve a parte documental, registros contábeis, e preenchimento de
documentos internos. E outra de caráter de movimentação de materiais, acabados, semi-
acabados, matérias-primas, bens para acondicionamento.
GFL de Fatores Logísticos Ltda
Consta o objeto social como de acompanhamento e monitoramento do transporte
de peças entregues por fornecedores e seu posterior recebimento pela Fiat, sua expedição ao
depósito da Fiat em Betim ou em outro local determinado. Não foram apresentados os pedidos
de compra.
Syncreon Logística S/A
Consta que os serviços logísticos encontram-se discriminados nos anexos.Estão
discriminadas as atividades que foram contratadas, apresentado protocolo técnico que contém as
seguintes informações relevantes ao processo:
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

constitui objeto do presente documento a definição dos compromissos, condições e
modalidades para a máxima eficiência logística das atividades de MATERIAL
HANDLING, MATERIAIS DIRETOS (NACIONAL E IMPORTADO), MATERIAIS
INDIRETOS, GESTÃO E EXPEDIÇÃO DE EMBALAGENS,
inerentes à
movimentação interna de MATERIAIS E MEIOS DE ACONDICIONAMENTO e a
distribuição externa dos MOTORES E TRANSMISSÕES para os respectivos clientes
da FPT.
No item 5.1 na atividade de material direto nacional estão as atividades
desenvolvidas diretamente pelo operador logístico, que estão divididas em retirada dos materiais
dos almoxarifados para envio à linha, em função das solicitações dos materiais das oficinas;
expedições para devolução aos fornecedores para descarte, por pedido do mesmo ou pedido da
recorrente, venda a terceiros, materiais conta trabalho, expedição de materiais para o P&A (peças
e acessórios, peças de reposição) e o CKD (materiais e/ou produtos acabados exportados em
KITs); recebimento de materiais; armazenagem em almoxarifado; movimentação e
abastecimento através do local denominado Alfândega 8 que é dividido em expedição para
cliente FIASA de motor, transmissão e materiais CKD e PA, e transferência entre filiais de
motor fire.
Nesse contrato fica claro que além da movimentação logística de insumos também
ocorre a movimentação de produtos semi-acabados, acabado e meios de acondicionamento.
Também consta que ficará responsável pela coleta de limalha e resíduo de coleta seletiva .
No item 5.2 consta a atividade de material direto importado, basicamente com as
mesmas atividades do item anterior. No item 5.4 consta a atividade de material indireto, que são
materiais utilizados pelos funcionários na produção, como malhas tubulares, luvas, aventais,
óculos e ferramentas.
Retornando ao recurso voluntário, a recorrente analisa os contratos a fim de
demonstrar que atendem aos critérios de essencialidade e relevância. Informa que todas as
atividades são vitais para o processo de industrialização, referindo-se ao andamento regular da
produção. E que os serviços prestados pelas empresas Ceva, Syncreon, Autolog e GFL se
prestam a otimizar a atividade industrial, de modo a torná-la mais produtiva e competitiva.
Nos contratos com as empresas GFL Gestão de Fatore e Autolog Logística, é
possível confirmar que o escopo dos serviços é movimentação de cargas. Já no caso das
empresas Syncreon Logistics e Ceva Logistics Ltda existe duplicidade da atividades. A empresa
Ceva Logistics realiza além da movimentação, serviços contábeis e administrativos, além de
movimentação de meios de acondicionamento e transporte, mesmo os vazios. A empresa
Syncreon também executa além da movimentação de bens para o processo produtivo, a
movimentação de meios de acondicionamento.
A mesma análise pode ser efetuada para os outros serviços glosados, onde é
possível verificar que as empresas contratadas prestam uma gama variada de serviços, alguns por
vezes demasiadamente genéricos, e como as notas de serviço, notas fiscais, planilhas e demais
documentos apresentados não ajudam a esclarecer qual efetivamente foi o serviço prestado, fica
impossível a aplicação dos critérios de essencialidade e relevância previstos no REsp STJ para se
concluir que a glosa foi indevida como alega a recorrente.
Também existem outros problemas identificados pela própria recorrente.
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

Em relação ao serviço de limpeza técnica. Como no caso dos serviços prestados
pela Villanova do Brasil, apesar de constar como "serviços de movimentação interna
(handling)”, a recorrente afirma que cuida-se de serviços de limpeza técnica, como se denota da
nota fiscal anexada (doc. no 07).
A recorrente informa que os serviços de limpeza técnica consistem na limpeza da
linha de produção (instalações e equipamentos) e são necessários e essenciais para fabricação de
veículos, sob pena de prejudicar e afetar toda linha de produção.
Porém o escopo dos contratos é bem abrangente, não é possível identificar pelos
documentos onde foi prestado o serviço de limpeza, se na área de produção ou se em outras áreas
da empresa. Também a empresa não informa se esta sujeita a procedimentos obrigatórios por
normas administrativas que a obrigação a adotar procedimentos específicos para limpeza.
Apenas informa que são necessários e essenciais para fabricação de veículos, sob pena de
prejudicar e afetar toda linha de produção da Impugnante.
Para os serviços de projetação, desenho e cálculo, esclarece que regra geral, são
espécies de serviços de engenharia, essenciais às atividades de estudo, desenvolvimento,
projetação para fabricação de automóveis, veículos a motor em geral, motores, bem como seus
componentes, partes e peças.
Apesar da pertinência da argumentação, existem empresas que, segundo os
contratos, prestam serviços de organização e métodos, suporte técnico, gestão predial, elaboração
de planos diretores, estudos organizacionais, dentre outros.
Muitos serviços, que estão no escopo dos contratos, não estão claramente
conectados com a produção, nem mesmo indiretamente. Como nos serviços anteriores, pela
utilização de descrições genéricas, a partir do texto da Lei Complementar, não é possível
concluir com exatidão qual o serviço foi prestado, onde foi prestado, e relativo a qual contrato.
Ocorre a mesma situação identificada na prestação de serviços de limpeza. Aqui
também existem notas em que foi informado indevidamente como serviços técnicos e que a
empresa esclarece que na verdade serviços de projetação, desenho e cálculo.
Como detalhado, alguns contratos elucidam qual o escopo da prestação de
serviços, para outros remanesce a dúvida já que as notas são demasiadamente genéricas.
Na tabela da fiscalização muitos serviços referem-se a notas fiscais de engenharia,
agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. Em alguns
casos não foi possível comprovar pelos documentos apresentados junto aos contratos qual foi o
escopo da prestação de serviço, já que engenharia e congêneres é demasiado genérico para se
afirmar que o serviço foi de fato aplicado na produção.
No item serviços técnicos, igualmente, existem notas que na verdade se referem a
outros tipos de prestação de serviços, as vezes movimentação técnica, as vezes projetação. Sendo
assim é imprescindível a confirmação de qual efetivamente foi o serviço realizado.
Por exemplo no caso do contrato com a empresa Cetesb Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo, em que não consta o objeto do
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

contrato, mas sim um quadro com a descrição do serviço, infere-se que se tratam de serviços
ligados à questões ambientais, que a empresa, por ser um indústria, com grande possibilidade de
emissão de poluentes, deve estar sujeita a regramentos do Ministério do Meio Ambiente, e por
isso muitas vezes a necessidade de contratação de empresa especialista na área para emissão de
laudos de conformidade. Mas isso é só uma suposição.
A empresa Comau do Brasil Indústria, conforme contrato realiza atividades de
manutenção industrial, utilidades e meio ambiente, gestão predial e programação de material de
manutenção. A recorrente informa que a empresa presta serviços de manutenção industrial. A
fiscalização consta que foram realizados serviços de assessoria ou consultoria de qualquer
natureza, não contidos em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastros e similares.
Como ficou demonstrado existem muitas dúvidas para se efetuar a correlação
corretamente e qualquer tentativa seria imprudente e poderia resultar em erros por parte do
julgador.
No caso de não efetuar a diligência, muitos erros serão cometidos. Não seria
adequado a negativa de provimento pela qualidade genérica da informação, como também o
provimento resultaria em inadequada subsunção dos fatos à norma, considerando que foi
amplamente esclarecido a dificuldade de se efetuar esse procedimento.
Sendo assim, é prudente uma nova conversão do julgamento em diligência para
que a unidade preparadora, a partir dos documentos apresentados pela recorrente, inicialmente,
contratos e pedidos, complemente a tabela de Glosas com a informação da descrição que consta
na nota fiscal de prestação de serviço. E também:
- Analise os itens glosados tendo em vista o escopo dos contratos de prestação de
serviços e a pertinência da aplicação do REsp no 1.221.170/PR, e Parecer Normativo Cosit no
5/2018.
- No restante dos itens, que não forem revertidos a glosa, identifique em relação as
notas de serviço da Fiat a qual nota fiscal se referem, informando na tabela de Glosas o número
da nota de serviço e o serviço solicitado.
- deve ser elaborado demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
- do resultado da diligência deverá ser dado ciência ao contribuinte para que se
manifeste no prazo de 30 dias.
- a fiscalização poderá solicitar o apoio da empresa para a confecção da planilha
solicitada.
- após a conclusão retornem os autos para prosseguir o julgamento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721401/2015-44

Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital